Tribunal: TJDFT
Processo: 0745539-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745539-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO BARBOSA DA ROCHA AGRAVADO: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, ITL - INSTITUTO DE TRANSPORTE E LOGISTICA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GUSTAVO BARBOSA DA ROCHA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE e ITL – INSTITUTO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA, deferiu a penhora das cotas titularizadas pelo executado junto à empresa Auto Viação Veleiro LTDA. Em suas razões recursais (ID 52704141), o devedor agravante afirma que nos autos dos embargos à execução foi deferida a gratuidade de justiça em seu favor, razão pela qual “a continuidade do feito executivo somente poderia ocorrer mediante comprovação de que tenha deixado de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, o que não ocorreu nos autos”. Argumenta que, por ocasião do julgamento de apelação manejada nos autos dos embargos à execução, esta egrégia Turma Cível ressaltou que o efeito executivo permaneceria com a exigibilidade das verbas suspensas, em face da gratuidade de justiça concedida. Assim, defende que “que o cumprimento da obrigação encontra-se suspensa, pois o crédito é líquido e certo, mas não é exigível, o que inviabiliza o prosseguimento do feito executivo e/ou do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 803 do CPC/15, a extinção do feito, sem julgamento do mérito, é medida que se impõe.” Sustentando que a probabilidade do direito é evidente e que o perigo de dano resta amplamente demonstrado, pois “foi prejudicado com o deferimento de medidas em execução quando as verbas executadas se encontram, ou pelo menos assim deveriam estar suspensas por força do deferimento dos benefícios da justiça gratuita”, busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada e extinguir o feito executivo sem resolução do mérito. Sem preparo em face da gratuidade de justiça deferida na origem. É a síntese do necessário. DECIDO Como é cediço, o Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na espécie, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminarmente pleiteada. A teor do artigo 98, 3o, do Código de Processo Civil, deferida a gratuidade de justiça e vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Isto é, apenas as obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário dos benefícios da justiça gratuita ficam sob condição suspensiva de exigibilidade. Na espécie, verifica-se que a verba exequenda diz respeito à dívida advinda de contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre o agravante e as empresas exequentes, ora agravadas, portanto, o pleito de suspensão da exigibilidade do título extrajudicial não encontra respaldo legal. Desse modo, em juízo de cognição sumária, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida liminar vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator